Tribunal: TJES
Processo: 0001601-05.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Bancários
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001601-05.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCRETO COLATINA LTDA e outros (2)

APELADO: CSL - CONSTRUTORA SACCHI SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS SUJEITO A LEASING. INCÊNDIO DO BEM ANTES DA TRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ARRENDADOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VENDEDORA PELA ENTREGA E PELO RISCO DA COISA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Concreto Colatina LTDA
e
CSL Construtora Sacchi S.A. – em Recuperação Judicial
contra acórdão que
negou provimento às apelações interpostas
e manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de duas escavadeiras hidráulicas. A Concreto Colatina buscava o ressarcimento de
R$ 300.000,00
pela máquina incendiada antes da entrega e
R$ 30.000,00
a título de multa contratual, enquanto a CSL pretendia afastar sua responsabilidade, alegando não ter sido proprietária do bem e não poder emitir nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em
omissão ou contradição
quanto ao papel jurídico do Banco Santander e às consequências da qualificação como mero anuente;
(ii) analisar se houve
omissão
quanto à alegada ausência de propriedade das máquinas pela CSL e à suposta impossibilidade de devolução dos valores pagos à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do
CPC
limita os embargos de declaração às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou exaustivamente a relação contratual, assentando que a
obrigação de entrega (tradição)
era exclusiva da
CSL
, conforme a
cláusula 4
do contrato.

O
Banco Santander
figurou como
mero anuente
na operação, sua obrigação extinguindo-se com o recebimento do valor para quitação do leasing, inexistindo vínculo de entrega ou garantia com o comprador.

O
sinistro da máquina
ocorreu
antes da tradição
, enquanto o bem ainda estava sob posse da vendedora, o que atrai a
responsabilidade da CSL
pelos riscos da coisa e pelo inadimplemento da obrigação de entrega.

A
superveniência da recuperação judicial da CSL
não altera a responsabilidade civil reconhecida, devendo o crédito ser habilitado conforme a
Lei nº 11.101/2005
, questão afeta à execução, e não ao mérito da lide.

As alegações de omissão refletem apenas
inconformismo
com a decisão, não configurando vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, cabendo apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

O banco anuente em contrato de compra e venda sujeito a leasing não responde pela entrega do bem, cuja obrigação é exclusiva da vendedora.

O risco do perecimento do bem antes da tradição recai sobre o vendedor, que deve ressarcir o comprador pelo inadimplemento.

A recuperação judicial não extingue a obrigação de indenizar, devendo o crédito ser habilitado no processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art. 1.022;
CC
, arts. 234 e 492;
Lei nº 11.101/2005
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Concreto Colatina LTDA
(id.
14843401
) e
CSL Construtora Sacchi S.A. - Em Recuperação Judicial
(id.
15007196
) contra o v. acórdão de id.
14152986
, que negou provimento às apelações interpostas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço
de ambos os recursos. No mérito, contudo,
não merecem acolhimento
.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a
rediscussão
de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

Conforme se extrai do acórdão embargado, o caso concreto pode ser assim resumido:

1.
A
CONCRETO COLATINA
celebrou um contrato de compra e venda com a
CSL
para adquirir duas escavadeiras hidráulicas da marca Volvo, pelo valor de R$ 300.000,00 cada;

2.
Como as máquinas eram objeto de um contrato de
leasing
entre a
CSL
e
Santander
, a
CONCRETO COLATINA
exigiu a autorização da instituição financeira para o negócio;

3.
Um acordo judicial foi firmado e homologado (em outro processo, n° 001/1.14.0239998-8) para viabilizar a operação e a quitação do
leasing;

4.
O acordo previa que, 20 dias após a quitação do boleto (que liquidava o leasing), as máquinas deveriam ser entregues pela
CSL
à
CONCRETO COLATINA
, com as despesas de frete e seguro sob responsabilidade da
CSL
.

5.
O descumprimento do prazo de entrega acarretaria multas.

6.
Em 19 de novembro de 2014, a
CONCRETO COLATINA
foi informada que uma das máquinas havia sido incendiada.

7.
A
CSL
não devolveu o dinheiro (R$ 300.000,00) referente à máquina incendiada e não entregue.

8.
Diante disso, a
CONCRETO COLATINA
ingressou com a ação judicial, pleiteando o recebimento de R$ 300.000,00 pela máquina perdida e R$ 30.000,00 em multas contratuais. Pediu também, liminarmente, que a
CSL
fosse obrigada a emitir a nota fiscal da máquina que foi efetivamente entregue.

A sentença (fls.
294/295v
) foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)
DA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO

Da análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao banco requerido, uma vez que o contrato celebrado entre a requerente e a primeira requerida deixa claro que
a obrigação de entrega do bem era da primeira requerida, constando o banco naquele termo para fins de ciência, vez que o negócio jurídico visava o pagamento de dívida da primeira requerida com o banco
.

Ainda,
se houve liberação do gravame, baixa do contrato de leasing e propriedade consolidada para a primeira requerida, a qual transmitiria a requerente, não entendo pela cobertura de eventual seguro que a primeira requerida tinha quando da vigência do leasing
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em face do segundo requerido SANTANDER ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
.

(...)

A princípio, verifica-se que é incontroversa nos autos a celebração de contrato de compra e venda das máquinas e a não entrega de uma delas após o incêndio. Assim,
a análise meritória cinge-se a responsabilização ou não das requeridas pela não entrega da máquina incendiada
, bem como a não emissão de nota fiscal da máquina entregue.

Compulsando os autos, é possível destacar as seguintes cláusulas do contrato de fls. 39/40, senão vejamos:

“(...)

4 –
Em até 30 (trinta) das após a data de pagamento do boleto bancário no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), com a quitação do Contrato de Leasing nº 619374-9, independentemente de quaisquer outras condições, formalidades, contrato ou acordo formulado entre CSL e o Santander, referidas máquinas deverão ser entregues pela CSL à Concreto Colatina Ltda., em sua sede, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais
.

5 –
Todas as despesas com frete, seguro e demais encargos incidentes sobre o transporte de referidas máquinas até a sede da Compradora, são de inteira responsabilidade da vendedora – CSL
, inclusive no que se recere à responsabilidade civil e criminal perante terceiros.

6 – As máquinas relacionadas neste Contrato deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e funcionamento, respondendo a Vendedora – CSL por eventuais vícios ocultos.

(...)

9 – o Descumprimento do prazo de entrega das máquinas, previsto no item “4”, ensejará a incidência de multa a ser paga pela Vendedora para a Compradora, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor previsto no item “2”, além da cobrança de multa diária, por dia de atraso, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

(...) Isto posto:

1)
Julgo extinto o processo em face de SANTANDER ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
, na forma do artigo 485, Vi, do CPC, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento de ilegitimidade;

Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa em favor de SANTANDER ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

2)
JULGO PROCEDENTE a demanda em face de CSL – CONSTRUTORA SACCHI LTDA, na forma do artigo 487, I, CPC, com resolução de mérito, para CONDENAR a mesma ao pagamento de R$330.000,00
(trezentos e trinta mil reais), acrescido de juros moratórios desde o vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo, além de confirmar a decisão liminar a seu tempo deferida.”

E por meio do acórdão embargado foi decidido que:

“(...) Inicialmente, quanto ao apelo da parte Concreto Colatina, tenho que não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
porquanto devidamente solucionado na sentença o pleito de emissão da nota fiscal do equipamento entregue, tendo a julgadora a quo confirmado a liminar
“
para que a nota fiscal referente a máquina efetivamente entregue seja emitida pela primeira requerida
”.

Da mesma forma, o contrato restou parcialmente resolvido em razão do descumprimento na entrega de uma das escavadeiras hidráulicas, sendo devidamente aplicada a sanção contratual convencionada, não havendo se falar, desta forma, na hipótese de declaração de parcial desfazimento da avença.

Quanto aos fundamentos que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Santander, Sua Excelência expôs de forma clara que
“
uma vez que o contrato celebrado entre a requerente e a primeira requerida deixa claro que a obrigação de entrega do bem era da primeira requerida, constando o banco naquele termo para fins de ciência, vez que o negócio jurídico visava pagamento de dívidas da primeira requerida com o banco
”.

De fato,
a instituição financeira não tinha qualquer responsabilidade no tocante à entrega dos bens negociados
, dispondo a cláusula 4 da avença (fl. 39) que “referidas máquinas deverão ser entregues pela CSL à Concreto Colatina Ltda”.

Logo, considerando que
o descumprimento parcial do contrato se operou única e exclusivamente por responsabilidade da CSL
,
sendo apenas em face desta prevista as respectivas sanções contratuais pela ausência de entrega do objeto negociado (cláusula 9), tenho que se revelou escorreito o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária
.

Lado outro, considero que também não prospera a alegação da CSL - Construtora Sacchi S.A - Em Recuperação Judicial, no sentido de que nunca foi proprietária das máquinas, motivo pelo qual não poderia emitir as notas fiscais dos equipamentos vendidos, pois, conforme salientou a julgadora de origem, “embora a primeira requerida sustente que nunca foi proprietária, e por isso não poderia cumprir a liminar, vislumbro que se era a mesma quem tinha o contrato de leasing com o banco, quando do pagamento do boleto pela requerente e baixa da ação judicial que discutia o contrato de leasing, houve a consolidação da propriedade para a mesma”, o que lhe permitiu emitir os documentos fiscais mencionados, não trazendo a respectiva parte qualquer fundamento para ilidir tal conclusão.

Sua responsabilidade pelo pagamento da escavadeira incendiada antes da entrega ao adquirente se mostra patente nos autos, conforme mencionada disposição contratual, o que torna frágil a tese de que não deve arcar com o valor do aludido bem.”

Nesse sentido, a embargante
Concreto Colatina
aponta
duas
supostas omissões, a saber:

1.
Status jurídico do Banco Santander (“anuente” ou “vendedor”);

2.
Consequências jurídicas da premissa adotada pela decisão.

A embargante
CSL Construtor
a
também sustentou a ocorrência omissões quanto aos seguintes pontos:

I.
Omissão quanto à alegação de que a embargante CSL nunca foi proprietária das máquinas;

II.
Omissão quanto à alegação de impossibilidade de devolução dos R$300.000,00 recebidos pelo Banco Santander;

O que se verifica, contudo, é a nítida pretensão de ambas as partes em
rediscutir o mérito da decisão
, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

Com efeito, o acórdão embargado, ao manter a sentença, analisou exaustivamente a relação jurídica tripartite. Fixou-se a premissa, com base nas cláusulas contratuais (fls.
39/40
), de que a obrigação de entrega (tradição) dos bens era exclusiva da
CSL
(
Cláusula 4
).

A participação do
Banco Santander
foi de mero anuente, limitando-se a consentir com a operação e receber o valor da quitação do
leasing
–
obrigação esta que se exauriu com o recebimento
–, o que permitiu a consolidação da propriedade em nome da
CSL
, para que esta, então, pudesse cumprir sua obrigação de alienação e entrega à
Concreto Colatina
.

O sinistro da máquina (incêndio) ocorreu quando o bem ainda estava na posse da
CSL
, ou seja,
antes da tradição
, o que atrai a responsabilidade da vendedora
CSL
.

A superveniência da recuperação judicial da
CSL
é fato que, embora lastimável, não tem o condão de alterar a responsabilidade civil definida no título judicial, devendo o crédito respectivo ser tratado na forma da Lei nº 11.101/2005, questão esta afeta ao cumprimento de sentença, e não ao mérito da responsabilidade.

Neste contexto, o que se extrai das razões dos embargos é o mero inconformismo com as teses adotadas pelo Colegiado: a
Concreto Colatina
busca
reabrir a discussão sobre a responsabilidade do Banco
(art. 492, caput), tese expressamente afastada pelo acórdão ao definir o banco como anuente e a
CSL
como responsável pela tradição; e a
CSL
busca
afastar sua responsabilidade
(pela entrega, pela emissão da nota e pela devolução do valor), tese também explicitamente rejeitada pelo julgado ao reconhecer a consolidação da propriedade em seu nome e sua obrigação contratual de entrega, cujo inadimplemento gera o dever de indenizar.

Depreende-se, portanto, que as questões tidas por omissas foram, na realidade,
amplamente debatidas
e decididas de forma fundamentada, tanto em primeiro grau quanto no julgamento das apelações. O acórdão não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo apenas adotado conclusão contrária aos interesses das embargantes.

Partindo dessas premissas, constata-se que as razões recursais não apontam qualquer vício genuíno no acórdão. Ao contrário, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
conheço
dos embargos de declaração de
CONCRETO COLATINA LTDA
e
CSL – CONSTRUTORA SACCHI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.